Tribunal: TJDFT
Processo: 0713892-79.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRENCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA DO DANO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
1. Ainda que verificada a incidência das normas consumeristas, a inversão do ônus da prova não se opera de plano, devendo incidir quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6o, inciso VIII, do CDC).
2. Nos moldes do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, materiais ou morais, causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, exceto quando comprovado que o serviço não apresentou defeito ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros nos termos do art. 14, do CDC.
3. A responsabilidade civil, na relação de consumo, é de natureza objetiva, não dependendo de culpa para sua ocorrência, e tendo como requisitos apenas a comprovação do dano, a prestação de serviço defeituoso e o nexo de causalidade entre o dano e os defeitos relativos à prestação do serviço.
4. O dano moral encontra-se previsto na Constituição Federal, artigo 5o, incisos V e X, e independe de qualquer vinculação com prejuízo material. O dever de indenizar por danos morais deriva da violação dos direitos da personalidade, caracterizada pela afetação da honra, da integridade psíquica, do bem-estar íntimo, de suas virtudes, enfim, causando um mal-estar ou uma indisposição de natureza espiritual, por força dos arts. 11 e seguintes, bem como 186 e 927 do Código Civil. No particular caso do direito do consumidor, sua previsão está no art. 6o, inciso VI, do CDC e deve ser informado pelo princípio da reparação integral.
5. Não merece indenização por danos morais qualquer padecimento, dor ou aflição, mas somente aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente.
6. O dano extrapatrimonial resulta da conduta que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa, como é o caso da honra, imagem, intimidade, liberdade, autoestima, saúde e integridade, bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa humana, e não deve ser vulgarizado, para não implicar enriquecimento sem causa, nos termos do Código Civil, art. 884.
7. Negou-se provimento ao apelo.